Tribunal: STF
Processo: ADPF 625
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DOS SUBSTITUÍDOS. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.